Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-52.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703146-52.2022.8.07.0006 D E S P A C H O Após o julgamento dos recursos de apelação e de embargos de declaração, a Defesa de NICOLAS DA SILVA PIRES postula "o envio dos autos ao Ministério Público, para que no seu poder dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP" (ID 68012751). Não obstante, encontra-se exaurida a competência desta relatoria em razão do julgamento dos referidos recursos. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2025 15:58:00. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora